Tribunal: TJBA
Processo: 0507611-27.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507611-27.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISAAC NUNES NETO Advogado(s):EDNA JARDIM BRAGA SANTOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a inclusão da ex-cônjuge do autor, servidor estadual aposentado, como beneficiária dependente do PLANSERV, com base em acordo judicial homologado no processo de divórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão de ex-cônjuge como beneficiária do PLANSERV, mesmo diante de norma regulamentar que exclui essa possibilidade, quando há acordo judicial homologado em divórcio atribuindo tal obrigação ao titular do plano. III. Razões de decidir 3. O PLANSERV é plano de saúde de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 608). 4. O Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 13, II, “d”, prevê a exclusão de dependente em caso de divórcio, mas essa regra não é absoluta, podendo ceder diante de obrigação alimentar reconhecida judicialmente. 5. A jurisprudência do STJ admite a manutenção ou inclusão de ex-cônjuge como beneficiário em planos de saúde quando tal obrigação decorre de acordo judicial e possui natureza alimentar. 6. A cláusula judicial homologada tem força de título executivo (CPC, art. 515, II), sendo legítima a determinação judicial que assegura o cumprimento da obrigação, ainda que ausente previsão expressa no regulamento do plano. 7. A inclusão da ex-cônjuge não implica ônus adicional ao plano, pois o custeio da mensalidade permanece a cargo do titular. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 1.694 e 421; CPC, art. 515, II; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 13, II, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1829347/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no RMS 67430/BA, T1, j. 05.09.2022; TJBA, AI 8018132-22.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJBA, Apelação 0510531-84.2018.8.05.0150, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 31.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0507611-27.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ISAAC NUNES NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator